Tribunal: TJDFT
Processo: 0715547-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
2. No que concerne ao requisito da probabilidade do direito, verifica-se que se mostra evidente, tendo em vista que os elementos probatórios constantes nos autos principais, demonstram que no espaço de poucas horas, foi realizada intensa movimentação na conta corrente da requerente/agravante, com a realização de diversas e sucessivas transações incompatíveis com o seu histórico bancário, fato que, em tese, demonstra negligência da instituição financeira em detectar a existência de fraudes. 2.1 Outrossim, o autor/agravante teria sido acionado por estelionatários com amplo conhecimento sobre seus dados pessoais e bancários, inclusive utilizando os canais de comunicação da própria recorrida, fato que o fez pensar estar realmente tratando com a própria instituição financeira.
3. Em relação ao perigo de dano iminente, o recorrente, pessoa idosa com problemas de saúde, está sendo cobrado por valores que comprometem sua subsistência, em virtude de compras que teriam sido realizadas mediante fraude.
4. Não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência do pedido autoral, o réu/agravado poderá cobrar da parte autora o empréstimo discutido nos autos.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.